Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação na qual se pleiteia a reparação de danos materiais e morais, em virtude de prejuízos suportados por consumidor com a realização de pagamentos não autorizados na conta bancária, conta poupança e cartão de crédito.
2. Embora o Autor narre que, na data da realização das transações bancárias contestadas, recebeu mensagem de SMS e telefonema de suposto preposto do banco Réu solicitando a confirmação do nome dele, o consumidor nega veementemente que tenha fornecido o cartão ou a senha a terceiros, sendo-lhe impossível produzir prova negativa.
3. Nesse contexto, a solução da lide passa pela análise da movimentação financeira contestada, a fim de se verificar a existência ou não de falha na prestação do serviço pelo banco Réu, no tocante ao dever de segurança e prevenção de fraudes nas contas bancárias dos clientes.
4. Da análise dos extratos e faturas juntados aos autos, depreende-se que os pagamentos contestados pelo Autor, todos realizados no mesmo dia e em vultosas quantias, ultrapassando, inclusive, o limite do cartão de crédito, constituem operações que não guardam coerência com o perfil de gastos dele e, dessa forma, deveriam ter sido, ao menos, objeto de confirmação pelo banco Réu, antes de serem processadas.
5. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
6. Cabendo às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraudes, sobretudo em relação aos consumidores idosos, nos termos do Normativo SARB 23/2020, e, constatando-se, no caso, a notória atipicidade das vultosas transações bancárias realizadas, no mesmo dia, nas contas bancárias e no cartão de crédito do consumidor, sem que tenham sido detectadas pelos sistemas de segurança eletrônica, é possível concluir que houve falha na prestação do serviço por parte do Réu, capaz de ensejar a reparação dos danos materiais.
7. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos materiais a serem ressarcidos ao Autor fluem a partir da citação.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor dos danos emergentes, a argumentação aduzida na Apelação é desconexa e incapaz de refutar os fundamentos da r. sentença apelada.
9. Uma vez que os fatos descritos nos autos não ensejam danos morais in re ipsa e não ultrapassam a esfera do aborrecimento do cotidiano, inerente à vida em sociedade, não resta configurado o dano moral.
10. Tendo o Autor sucumbido em parte considerável do pedido, não há que falar em sucumbência mínima, tratando-se de caso de sucumbência recíproca.
11. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação do Autor conhecida e não provida.